Tribunal: TRF3
Processo: 5259072-96.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
45/533)

5259072-96.2020.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5259072-96.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMAURI LOPES

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO ATTIE FRANCA - SP187959-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAINE CRISTINA MATHIAS CARPES - SP248100-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO ARAN BERNABE - SP263416-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ARAN BERNABE - SP348861-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a fixação do termo inicial de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de interesse de agir e à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial com base em documentos apresentados apenas em juízo, pleiteando a fixação do termo inicial na data da citação.

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão anterior, afastando as alegações do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relativos ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que apreciou adequadamente a controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

As razões recursais reproduzem argumentos já examinados no agravo interno, sem indicação de vício no julgado.

Evidenciado o caráter protelatório da medida, diante da reiteração de fundamentos já analisados pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quando reproduzem argumentos já analisados, evidenciando caráter protelatório."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5259072-96.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO ATTIE FRANCA - SP187959-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAINE CRISTINA MATHIAS CARPES - SP248100-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO ARAN BERNABE - SP263416-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ARAN BERNABE - SP348861-N

APELADO: AMAURI LOPES

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo a fixação do termo inicial da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes acerca da ausência de interesse de agir e a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial com base em documentos apresentados apenas em juízo, de forma que o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deve ser fixado a partir da data da citação.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a fixação do termo inicial de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de interesse de agir e à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial com base em documentos apresentados apenas em juízo, pleiteando a fixação do termo inicial na data da citação.

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão anterior, afastando as alegações do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relativos ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que apreciou adequadamente a controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

As razões recursais reproduzem argumentos já examinados no agravo interno, sem indicação de vício no julgado.

Evidenciado o caráter protelatório da medida, diante da reiteração de fundamentos já analisados pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quando reproduzem argumentos já analisados, evidenciando caráter protelatório."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão